Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE VALOR DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. TRINTA POR CENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos, proferida em ação de conhecimento com tutela de urgência concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos à empréstimos não quitados. 1.1. Nas razões do recurso, o autor requer a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração.
2. Conforme contracheque acostado aos autos, verifica-se que a remuneração bruta do requerente, professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é de R$ 13.148,52 e renda líquida de R$ 5.342,96. 2.1. O autor possui cinco contratos, dentre os quais um é descontado de sua conta corrente, no valor de R$ 3.039,11, e os demais, nos valores de R$ 2.822,14, R$ 236,65, R$ 89,12 e R$ 255,09 descontados diretamente no contracheque, e que somados perfazem o total de R$ 6.442,11, o que representam o percentual de 48% de sua renda bruta.
3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2. No quadro de superendividamento, para o qual concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Aliás, aproveitam-se os bancos do fato do correntista, como sói acontecer na hipótese dos autos, ser servidor público do Distrito Federal e assim descontar diretamente em sua conta corrente o resultado do empréstimo, sem ao menos se importar com o fato de estar tornando inviável o pagamento do empréstimo, que leva a maior parte de seu salário inviabilizando, por completo, sua vida financeira. 3.3. Considerando que o salário possui caráter alimentar, tem-se que os descontos realizados diretamente na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus vencimentos devem ser efetivados de maneira a viabilizar a sua mantença e de sua família. 3.4. Precedente Turmário: “(...) 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios.” (07367384220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 21/3/2022). 3.5. A instituição financeira deve debitar, na conta corrente do autor/apelante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. Recurso provido.